Tribunal: STJ
Processo: 2184466-61.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951741 - SP (2025/0198595-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA MARTINS GONCALVES
ADVOGADOS
: CEZAR HENRIQUE MARTINS GONCALVES - SP294901
SERGIO EDUARDO VERGUEIRO DE FREITAS - SP297675
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARTINS PLAZA
ADVOGADO
: HELBER ANTONIO DE FREITAS - SP419862
INTERES.
: SILVIA APARECIDA MARTINS
ADVOGADO
: SANDRO ALFREDO DOS SANTOS - SP177847
INTERES.
: TRIALOGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. CONTEÚDO DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE PROVAS.
LEGITIMIDADE DAS PARTES DEFINIDA NO PROCESSO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIMENTO.
COISA
JULGADA.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA N. 283/STF.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
24/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52607251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 21537ea4-6e97-4ea8-8ff1-25af672f0434

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951741 - SP (2025/0198595-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA MARTINS GONCALVES
ADVOGADOS
: CEZAR HENRIQUE MARTINS GONCALVES - SP294901

SERGIO EDUARDO VERGUEIRO DE FREITAS - SP297675
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARTINS PLAZA
ADVOGADO
: HELBER ANTONIO DE FREITAS - SP419862
INTERES.
: SILVIA APARECIDA MARTINS
ADVOGADO
: SANDRO ALFREDO DOS SANTOS - SP177847
INTERES.
: TRIALOGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. CONTEÚDO DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE PROVAS.
LEGITIMIDADE DAS PARTES DEFINIDA NO PROCESSO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIMENTO.
COISA
JULGADA.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA N. 283/STF.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SANDRA REGINA MARTINS
GONÇALVES contra a decisão mediante a qual neguei provimento a seu agravo em
recurso especial.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contribuições condominiais. Ação de cobrança. Fase
de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de
justiça e rejeitou a impugnação apresentada pela executada Sandra. Inconformismo.
Interposição de agravo de instrumento pela executada Sandra. Análise do
requerimento de gratuidade de justiça formulado pela executada Sandra. Declaração
de hipossuficiência financeira apresentada pela executada Sandra é presumida
verdadeira, conforme o artigo 99, § 3o, do CPC. Ausência de prova em sentido
contrário. Deferimento do benefício da gratuidade de justiça à executada e a
consequente admissibilidade deste agravo de instrumento, independentemente do
recolhimento da taxa de preparo, são medidas que se impõe. Análise das pretensões
de reconhecimento de ilegitimidade passiva e de nulidade da citação por edital.
Incidente de cumprimento de sentença proposto pelo condomínio exequente
(processo no 0001752-38.2022.8.26.0001) está lastreado em título executivo
Documento eletrônico VDA52070141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:50
Código de Controle do Documento: 9ad50de1-87bc-463e-aa93-8b143f0e9591

extrajudicial consistente em pronunciamento judicial transitado em julgado, que
reconheceu a obrigação de as executadas pagarem quantia a título de contribuições
condominiais vencidas e vincendas. Alegações de ilegitimidade passiva e de
nulidade da citação por edital das executadas Sandra e Silvia não podem ser
acolhidas a esta altura do processo, pois, por segurança jurídica, a eficácia
preclusiva da coisa julgada deve prevalecer sobre as aludidas alegações, ainda que
estas sejam matérias de ordem pública, consoante inteligência do artigo 508 do CPC.
Reforma da r. decisão, em conformidade com os fundamentos expostos, tão somente
para deferir o benefício da gratuidade de justiça à executada Sandra, rejeitadas as
pretensões de reconhecimento de ilegitimidade passiva e de nulidade da citação por
edital, revogado o efeito suspensivo deferido. Agravo de instrumento parcialmente
provido.

A agravante sustenta que o recurso especial impugna todos os fundamentos
do acórdão recorrido, razão pela qual deveria ser afastada a aplicação da
Argumenta que não pretende discutir o conteúdo do título executivo,
Súmula 283/STF.
de modo que a
também não teria incidência sobre o caso.
Súmula 7/STJ
Não foi apresentada impugnação ao agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo não prospera.
Com efeito, consta do acórdão recorrido que se trata de processo já em fase
de cumprimento de sentença. Do título executivo – sentença proferida em ação de
cobrança de cotas condominiais – consta a agravante como devedora, razão pela qual
deve ser reconhecida como parte legítima. Há, portanto, formação de coisa julgada sobre
a questão, a qual seria desrespeitada caso fosse afastada a legitimidade de quem consta
do título a fim de que fosse incluída outra pessoa ou espólio.
Para ilustrar, transcreve-se o trecho do acórdão que esclarece a matéria (fl.
61):

Compulsando os autos, verifica-se que o incidente de cumprimento de sentença
proposto pelo condomínio exequente (processo no 0001752-38.2022.8.26.0001) está
lastreado em título executivo extrajudicial consistente em pronunciamento judicial
transitado em julgado, que reconheceu a obrigação de as executadas pagarem
quantia a título de contribuições condominiais vencidas e vincendas (fls. 01/04 e 44
/46 do processo no 0001752-38.2022.8.26.0001).
Logo, nota-se que as alegações de ilegitimidade passiva e de nulidade da citação por
edital das executadas Sandra e Silvia não podem ser acolhidas a esta altura do
processo, pois, por segurança jurídica, a eficácia preclusiva da coisa julgada deve
prevalecer sobre as aludidas alegações, ainda que estas sejam matérias de ordem
pública, consoante inteligência do artigo 508 do CPC.

Documento eletrônico VDA52070141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:50
Código de Controle do Documento: 9ad50de1-87bc-463e-aa93-8b143f0e9591

Os dispositivos que a agravante indicou como contrariados são os arts. 1997
do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil, cujos conteúdos normativos não se
referem à coisa julgada ou à formação do título executivo. Trata-se mesmo de caso de
incidência da Súmula 283/STF.
Ressalte-se que a discussão do conteúdo do título executivo a fim de se
apurar quem deveria responder pela dívida é inviável nesta oportunidade, dado o
disposto na Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52070141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:50
Código de Controle do Documento: 9ad50de1-87bc-463e-aa93-8b143f0e9591

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.741 / SP
Número Registro: 2025/0198595-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017523820228260001
00035165920228260001
10063734220148260001
17523820228260001
1752382022826000100035165920228260001 21844666120248260000 35165920228260001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA REGINA MARTINS GONCALVES
ADVOGADOS : CEZAR HENRIQUE MARTINS GONCALVES - SP294901
SERGIO EDUARDO VERGUEIRO DE FREITAS - SP297675
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARTINS PLAZA
ADVOGADO
: HELBER ANTONIO DE FREITAS - SP419862
INTERES.
: SILVIA APARECIDA MARTINS
ADVOGADO
: SANDRO ALFREDO DOS SANTOS - SP177847
INTERES.
: TRIALOGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANDRA REGINA MARTINS GONCALVES
ADVOGADOS : CEZAR HENRIQUE MARTINS GONCALVES - SP294901
Documento eletrônico VDA52588569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:19
Código de Controle do Documento: be9046e3-51da-4165-9e32-4e6b80ae38ba

SERGIO EDUARDO VERGUEIRO DE FREITAS - SP297675
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARTINS PLAZA
ADVOGADO
: HELBER ANTONIO DE FREITAS - SP419862
INTERES.
: SILVIA APARECIDA MARTINS
ADVOGADO
: SANDRO ALFREDO DOS SANTOS - SP177847
INTERES.
: TRIALOGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:19
Código de Controle do Documento: be9046e3-51da-4165-9e32-4e6b80ae38ba